Tribunal: TJDFT
Processo: 0745050-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (agravante/exequente) em face da decisão (ID 213010625, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0722790-64.2020.8.07.0001, proposta em face de SONIA MARIA DE SOUSA SILVA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de consulta de endereços em nome dos executados para fins de tentar localizar o veículo penhorado nos autos. Em suas razões recursais (ID 65401097), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que a realização de pesquisa para localização do endereço da Agravada é primordial ao deslinde da controvérsia, haja vista as várias outras diligências já realizadas nos autos, onde não foi possível a localização da Ré, nos endereços até então diligenciados, e inclusive no endereço onde ela havia sido citada inicialmente. Argumenta que, nesse sentido, há um entendimento jurisprudencial dominante de que, diante do esgotamento dos meios para localizar o endereço, é possível a consulta aos sistemas disponíveis ao Judiciário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada para que seja determinada a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, TRE/DF e outros sistemas disponíveis ao Judiciário, com o objetivo de localizar o endereço atualizado da parte agravada, bem como o devido prosseguimento do feito. Preparo (65401099). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de consulta de endereços em nome dos executados para fins de tentar localizar o veículo penhorado nos autos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.